Tribunal: TJES
Processo: 5011828-40.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011828-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR BARBOSA FERNANDES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011828-40.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: IGOR BARBOSA FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
IGOR BARBOSA FERNANDES
,
contra
a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das
razões,
a defesa
requer a
modificação
da decisão guerreada,
p
ara
que seja
declarada a
absolvição do r
eeducando
.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 007/2022, tendo em vista que, no dia
2
9
/
0
1
/20
22
, durante a revista de rotina para visita social, a Sra. Paola Aparecida Barboza Lopes, sua esposa, tentou adentrar a unidade prisional com 61 (sessenta e uma) buchas de maconha, 01 (uma) bucha de cocaína, quatro cartas e vários papéis de seda, escondidos em seu corpo.

Na esfera administrativa, o apenado permaneceu em silêncio.

Já em juízo, alegou desconhecimento dos motivos que levaram sua esposa a adentrar ao presídio com drogas, afirmando a visita não é individual e diversas pessoas saem ao mesmo tempo, assim, a droga poderia ser levada para qualquer pessoa dentro da Unidade Prisional, não havendo provas de que ele teria pedido o material.

Paola, por sua vez, relatou que os objetos encontrados destinavam-se ao marido, o reeducando Igor Barbosa Fernandes.

Importante ressaltar que o laudo de perícia criminal confirmou a presença de tetrahidrocanabiol (THC) e de éster metílico da
benzoile
c
gonina
, substâncias psicoativas responsáveis pelos efeitos da maconha e da cocaína/crack nas substâncias apreendidas.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório,
com base nos depoimentos dos agentes que presenciaram os fatos, bem como no laudo pericial e
ainda
no fato de que o agrava
nte
era o único destinatário da visita de su
a

e
sposa
, a comissão disciplinar atestou, que o apenado praticou a
falta de natureza grave,
na forma do artigo 5
2
,
caput
, da
Lei n.º 7.210
, de
11
de julho de
1984
.

Diante dos fatos
, restou apenado pelo Juízo da Execução, com a prática de falta de natureza grave e, consequentemente, com a interrupção do marco inicial para obtenção de benefícios executórios
.

Ressalto que o artigo 52, da Lei de Execuções Penais, considera a prática de crime doloso como falta grave e, ainda que o recorrente negue o envolvimento com os fatos aqui apresentados, o Diretor
da P
RCI
, atesta o envolvimento do agravante nos fatos que renderam ensejo à instauração do PAD n.º 007/2022, narrando-os com detalhes.

Conforme dispõe a súmula 526, do STJ,
“
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
,
sendo imprescindível, para o reconhecimento da falta grave, a instauração do procedimento administrativo disciplinar, o que ocorreu, no caso dos autos
.

Nessa perspectiva, qualquer delito praticado pelo reeducando no curso da execução é passível de gerar a falta grave, como de fato ocorreu no caso concreto.

Assim, não há que se falar em ausência de provas dos fatos imputados ao reeducando, tampouco em sua absolvição em virtude

d
e dúvida
sobre a destinação das drogas
.

No mesmo sentido se posicionou a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...)
Analisando o caso concreto, tenho que se pode afirmar, com a convicção exigia para a aplicação de uma punição/sanção, que o apenado sabia do transporte realizado por sua esposa, inexistindo, por outro lado, qualquer prova defensiva em contrário.
(...)”.

Ante o
exposto
e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011828-40.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: IGOR BARBOSA FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONSIDERADA ILÍCITA
.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os documentos juntados aos autos demonstram que houve a correta apuração da falta grave pr
aticada
p
elo
agravante, inclusive com a confecção de laudo pericial que efetivamente constatou que a
s
substância
s
entorpecente
s
apreendida
s
se tratava
m
de maconha
e cocaína
.
2.
Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição e
m razão

d
a
dúvida sobre a destinação das drogas
,
uma vez a visita destinava-se ao reeducando e
qualquer delito praticado pelo m
esm
o no curso da execução é passível de gerar a falta grave, como de fato ocorreu no caso concreto.

3
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.